Tribunal: TJBA
Processo: 0063384-07.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063384-07.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DESLIZE CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. REDIRECIONAMENTO NÃO EFETIVADO PELA SERVENTIA. MORA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, no valor de R$ 19.422,66, promovida contra Deslize Confecções Ltda, distribuída em 13/05/2009. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio do contraditório pelo reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente sem prévia manifestação das partes; e (ii) saber se estava configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil consagra o princípio do contraditório substancial, exigindo que seja oportunizada às partes manifestação prévia sobre qualquer questão que possa fundamentar a decisão judicial, mesmo quando se tratar de matéria de conhecimento obrigatório pelo magistrado, conforme artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC. 4. No caso, o Juízo de 1º Grau reconheceu a prescrição intercorrente sem conceder à parte exequente oportunidade de se manifestar previamente sobre a questão, violando o disposto nos dispositivos supracitados. 5. No mérito, identifica-se que, antes da consumação da prescrição intercorrente, o Estado da Bahia requereu a citação por edital e redirecionamento da execução aos corresponsáveis, o que foi deferido pelo Juízo, porém não cumprido pela serventia. 6. A paralisação do feito decorreu de falha no impulso oficial do Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, parágrafo único, e 1.007, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.533/RS, Tema 566; Súmula nº 106/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0063384-07.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DESLIZE CONFECCOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo para anular a sentença de ID 79794115, determinando o retorno dos autos o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08